Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedidos de penhora no rosto dos autos e de constrição de cotas sociais, formulados em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O agravante pleiteia a reforma da decisão para deferimento das penhoras, alegando risco de lesão patrimonial e respaldo legal nos arts. 835, 855 e 860 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora no rosto dos autos de ação de conhecimento na qual o executado figura como parte credora; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de cotas sociais sem a apresentação de balanço especial e sem comprovação da oferta aos demais sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de penhora de “cota-parte dos imóveis” não foi conhecido, por ausência de impugnação específica à decisão agravada, a qual não tratou dessa matéria.
4. Quanto à penhora de cotas sociais, o agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do recurso nesse ponto. 4.1. Precedente deste TJDFT: “[...] À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. [...].” (0732768-29.2024.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2024).
5. Em relação à penhora no rosto dos autos, admite-se a constrição mesmo sobre créditos ainda controvertidos, desde que o executado figure como parte credora. 5.1. Precedente da Casa: “[...] A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que são objetos de controvérsia no processo de conhecimento e sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. 2. A penhora deferida no rosto dos autos da recuperação judicial não desvirtua, por si só, o processo do seu objetivo fundamental, pois, apesar de ter o propósito de reerguer a empresa devedora, também é instrumento para cumprir as obrigações firmadas com os credores. [...].” (0725219-02.2023.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/12/2023.). 5.2. Cogita-se de modalidade especial de penhora a incidir sobre os créditos do executado.
6. A efetividade da diligência é requisito para interrupção da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, não sendo o simples requerimento de penhora suficiente para tal fim. 6.1. Precedente:“[...] Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.” (07046961920218070006, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. A penhora no rosto dos autos é admissível mesmo sobre créditos ainda controvertidos, desde que o executado figure como parte credora na ação.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860 e 921, § 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0732768-29.2024.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2024; TJDFT, 07172584420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/8/2022; TJDFT, 0743710-57.2023.8.07.0000, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE: 9/2/2024; TJDFT, 0725219-02.2023.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/12/2023; TJDFT, 07046961920218070006, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.